Tribunal: TJDFT
Processo: 0077687-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0077687-06.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OLINDA OLIVEIRA PAIVA REPRESENTANTE: MISAEL DE OLIVEIRA PAIVA D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do interesse no acordo coletivo (ID 12704872 - pg. 1), bem como acerca dos documentos digitalizados (ID 13790579), permaneçam os autos sobrestados, consoante despacho de ID 12704835 – pg. 1. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador